Tribunal: TJPA
Processo: 0813239-42.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0813239-42.2021.8.14.0000

EMBARGANTE: DARLEN ALMEIDA MENDONÇA

EMBARGADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
CONTRADIÇÃO NO
ACÓRDÃO ID. 8319577 COM PUBLICAÇÃO NO DIA 18/04/2022
. PROCEDENCIA.
Da leitura do acordão atacado, vê-se de fato, que o acórdão prolatado por esta relatora foi contraditório, pois fez referência que o recorrente praticou crime de natureza sexual, quando na verdade o processo referenciado no agravo em execução, de nº 0014681-88.2019.8.14.0051, indica a prática do tráfico de drogas (ID nº 7209758).
EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para corrigir a capitulação do crime no acordão ID 8886775 para tráfico ilícito de entorpecentes em concurso material com corrupção ativa, excluindo-se, consequentemente, referência à prática de crime de estupro (crime sexual).

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e acolher os embargos de declaração, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se os presentes autos de Embargos de Declaração em Agravo em Execução Penal (id. num. 9022122) opostos por
JADSON JOSE DE ANGELO
, em face do Acórdão de id. num. 8319577, que, por unanimidade conheceu e deu provimento ao recurso, com fundamento nos arts. 619 e 620 do CPP c/c arts. 261 e 262 do Regimento Interno desta corte de Justiça, com o fim de suprir a omissão e contradição a seguir narrada.

Aduz o embargante que há incoerência entre o que consta do Recurso de Agravo em Execução, ou seja, referência aos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, atribuídos ao Embargante, e o que foi afirmado por essa Douta Desembargadora Relatora, em seu Voto, uma vez que os próprios autos de Execução Penal (processo nº 0014681-88.2019.8.14.0051), em que figura como executado o ora agravado, apresentam como assunto principal o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo qualquer referência a crime sexual, ponto que o acórdão vergastado foi contraditório.

Diante disso, requer sejam conhecidos e providos os presentes Embargos, corrigindo-se a referida contradição, mencionando, assim, a verdadeira acusação praticada pelo Embargante, ou seja, tráfico ilícito de entorpecentes e corrupção ativa, excluindo-se, consequentemente, referência à prática de crime de estupro (crime sexual).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 9231624) pelo conhecimento e acolhimento dos aclaratórios.

É o necessário relatório.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso.

Explica-se que os embargos de declaração têm por fito suprimir qualquer omissão, contradição ou obscuridade no decisum embargado, visando, portanto, aclarar a decisão emanada, nos termos do art. 619 do CPP.

Nesse viés, tem-se por acolher a tese levantada pela Defesa nos presentes embargos.

Vejamos a ementa do julgado embargado (ID
8319577
), in verbis:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RESOLUÇÃO DA CORTE IDH DE 22/11/2018 –
CRIME DE NATUREZA SEXUAL
– AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA CRIMINOLÓGICA – EXCEPCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO (ITENS DE Nº 128/129) – CONTAGEM EM DOBRO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS – INCONCLUSIVO – RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO.

1. Embora a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos tenha reconhecido que a situação degradante e desumana de cumprimento de pena conduza a sua contagem em dobro, fixou critérios para o reconhecimento a este direito.

2. O apenado pelo
crime de natureza sexual
, segundo o disposto no item 128 e 129, da Resolução da Corte IDH, deve ser avaliado em perícia técnica criminológica para a concessão da contagem em dobro da execução penal.

3. O reconhecimento de situação degradante e desumana imposta aos apenados no estabelecimento prisional, deve está amparada em visitas, vistorias e estudos técnicos que comprovem tal situação.

4. Recurso conhecido e provido

Da leitura do acordão atacado, vê-se de fato, que o acórdão prolatado por esta relatora foi contraditório, pois fez referência que o recorrente praticou crime de natureza sexual, quando na verdade o processo referenciado no agravo em execução, de nº 0014681-88.2019.8.14.0051, indica a prática do tráfico de drogas (ID nº 7209758).

Com efeito, diante da contradição, entendo deve ser sanado o erro material no acordão ID

8886775, corrigindo-se a capitulação do crime para tráfico ilícito de entorpecentes em concurso material com corrupção ativa, excluindo-se, consequentemente, referência à prática de crime de estupro (crime sexual).

Em face do exposto, acompanho parecer ministerial e
ACOLHO OS PRESENTES EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
nos termos apresentado.

É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 24/06/2022